Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APARENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Imóvel vendido e alugado pelo administrador da empresa sem autorização das sócias menores. Alegação de violação a cláusula do contrato social.
2. O imóvel que foi alienado e alugado com a permissão não só do administrador, genitor e representante legal das menores, mas também da genitora, que é sócia da empresa.
3. Considerando que na época o contrato vigia a alteração contratual, na qual a genitora figurava como administradora e sócia das filhas menores, e sendo ambos os genitores responsáveis por elas, aliado ao fato de a empresa H. ter participação societária da menor agravante e da empresa D., tendo como administrador o genitor, em juízo provisório, não há a nulidade a ser reconhecida.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.